Tribunal: TJMT
Processo: 1029473-31.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1029473-31.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Apropriação de Coisa Achada]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JOSE AECIO PIRES SALOME - CPF: 241.118.481-68 (ADVOGADO), NILSON KLAT - CPF: 947.463.381-91 (IMPETRANTE), RAFAELLA KARLA DE OLIVEIRA BARBOSA (IMPETRADO), JOSE AECIO PIRES SALOME - CPF: 241.118.481-68 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE ARIPUANA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- ESTELIONATO E DISPOSIÇÃO DE COISA ALHEIA COMO PRÓPRIA - INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA - PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA -

DECISÃO CONSTRITIVA MOTIVADA NO DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA ANTERIORMENTE IMPOSTA E REITERAÇÃO CRIMINOSA - ENVIO DE ÁUDIOS EM GRUPO DO APLICATIVO
WHATSAPP -
REGISTRO CONCRETO ACERCA DA APROXIMAÇÃO/CONTATO DO PACIENTE COM AS VÍTIMAS RELACIONADAS NA DENÚNCIA - INEXISTÊNCIA - FATOS NOTICIADOS EM BOLETIM DE OCORRÊNCIA - INQUÉRITO POLICIAL NÃO INSTAURADO - REITERAÇÃO DELITIVA ELIDIDA - PRIMARIEDADE

- BONS ANTECEDENTES - DELITOS APENADOS COM RECLUSÃO [UM A CINCO ANOS] - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE - SEGREGAÇÃO CAUTELAR NÃO JUSTIFICADA - JULGADOS DO TJMT E TJMG - ORDEM CONCEDIDA PARA REVOGAR A PRISÃO PREVENTIVA.

Se inexistem
“elementos concretos que demonstrem a efetiva necessidade da prisão preventiva do recorrido, ao que se alia a inexistência de qualquer notícia de
descumprimento
das restrições outrora impostas ou da prática de outros delitos desde a data em que agraciado com a liberdade provisória; tudo a indicar que as providências menos severas estão se revelando suficientes e adequadas aos fins acautelatórios pretendidos, afastando-se, por ora, o periculum libertatis indispensável ao decreto da prisão preventiva”
(TJMT, HC NU 1027455-31.2023.8.11.0002)

Não se pode perder de vista o resultado final do processo, sob pena de aplicar, em antecipação cautelar, medida mais gravosa do que o próprio provimento final buscado na ação penal (TJMT, HC no 72800/2015; TJMG, HC no 10000130569163000).

Ordem concedida para revogar a prisão preventiva.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1029473-31.2023.8.11.0000 -
COMARCA DE ARIPUANÃ

IMPETRANTE(S): DR. JOSE AECIO PIRES SALOME

PACIENTE(S): NILSON KLAT

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de NILSON KLAT contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã, nos autos de incidente processual (PJe NU 1000851-03.2022.8.11.0088), que indeferiu pedido de revogação da custódia preventiva pelo cometimento, em tese, de disposição de coisa alheia como própria e estelionato - art. 171, § 2°, I e art. 171,

caput
, do CP – (fls. 28/29-ID 165507158).

O impetrante sustenta que: 1) a prisão do paciente
“foi totalmente arbitrária e desnecessária, pois as informações de que o Paciente está organizando invasão em terras de terceiros e vendendo lotes são totalmente falsas”
; 2) inexistem os pressupostos da prisão preventiva.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade ao paciente (ID

14502199), com documentos (ID 194510152/ID 194510164).

O pedido liminar foi indeferido (ID 195404152).

O Juízo singular prestou informações (ID 196177188).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA POR ESTELIONATO E APROPRIAÇÃO DE COISA ALHEIA COMO PRÓPRIA. ALICIAMENTO DE PESSOAS PARA EXERCÍCIO DE INVASÃO ILEGAL DE PROPRIEDADES RUAIS PARTICULARES. COBRANÇA DE VALORES EM DINHEIRO E PROMESSA DE REGULARIZAÇÃO DOS IMÓVEIS ATRAVÉS DE INTERMEDIAÇÃO DE SINDICATO DOS SERINGUEIROS E PRODUTORES DA FLORESTA DO RIO ARIPUANÃ. ESBULHO DE PROPRIEDADES PARTICULARES DEVIDAMENTE REGISTRADAS. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO CONCEDIDAS NOS AUTOS DE HABEAS CORPUS ANTE A INEXISTÊNCIA DE PRÁTICA DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. PROIBIÇÃO DE CONTATO COM VÍTIMAS E TESTEMUNHAS. MEDIDAS CAUTELARES DESCUMPRIDAS PELO PACIENTE. DEFESA TÉCNICA QUE APRESENTOU ÁUDIOS DE APLICATIVO DE WHATS APP CONTEMPORÂNEOS, A DEMONSTRAR QUE O PACIENTE SEGUE ARREGIMENTANDO PESSOAS PARA INVASÃO DE ÁREAS RURAIS. PLEITO MINISTERIAL PELA REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES COM BASE EM NOVO FATO, CONSISTENTE EM BOLETIM DE OCORRÊNCIA REGISTRADO PELOS PROPRIETÁRIOS DE BOA-FÉ DOS LOTES ESBULHADOS, DENOTANDO A APROXIMAÇÃO DE PESSOAS DOS LIMITES DA FAZENDA, A MANDO DO PACIENTE. ARGUIÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL PELA AUTORIDADE COATORA, PELA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO DE REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES E PELA INEXISTÊNCIA DE PERICULUM LIBERTATIS. NÃO ACOLHIMENTO. PROVA EXTRAÍDAS DE APLICATIVO DE WHATS APP QUE NÃO FORAM IMPUGNADAS PELO PACIENTE NOS AUTOS DA AÇÃO PENAL. VALIDADE. PROVA APTA A DEMONSTRAR A RENITÊNCIA DO PACIENTE. ADEMAIS, O NOVO REGISTRO DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA PELOS PROPRIETÁRIOS OFENDIDOS AGREGA A FUNDAMENTAÇÃO E REVELA A CONTEMPORANEIDADE DA CONDUTA A JUSTIFICAR O DECRETO PRISIONAL PELA NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. ORDEM PRISIONAL COMO MEDIDA PROPORCIONAL ANTE A INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”
(Alexandre de Matos Guedes, procurador de Justiça – ID 202961681)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 14.6.2022, o delegado de Polícia [Flavio Leonardo Santana Silva] instaurou o Inquérito Policial no 1000851-03.2022.8.11.0088, em desfavor do paciente NILSON KLAT, para apuração do crime de disposição de coisa alheia como própria e, em
15.6.2022
, representou por sua prisão preventiva (PJe no 1000851-03.2022.8.11.0088).

Em
31.3.2023
, o Juízo singular decretou a prisão preventiva
do paciente
“para garantia da ordem social e garantia de aplicação da Lei Penal (art. 312 do Código de Processo Penal)”
(Pedro Toaiari de Mattos Esterce, juiz de Direito – ID 114145648).

Em 28.4.2023, a Promotoria de Justiça de Aripuanã ofereceu denúncia em face do paciente por disposição de coisa alheia como se fosse própria (PJe no 1000851-03.2022.8.11.0088).

Em 16.5.2023, a segregação cautelar do paciente foi substituída por outras medidas [
“1) comparecimento aos atos processuais na respectiva ação penal, caso oferecida a denúncia; 2) proibição de manter contato com as vítimas e testemunhas; 3) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço (CPP, art. 319, I e III)”,
por esta e. Primeira Câmara Criminal, no julgamento do HC 1008909-31.2023.8.11.0000, nos termos das seguintes premissas:

“A custódia preventiva pressupõe a
“contemporaneidade dos fatos que ensejaram o pedido de prisão e, bem assim, de demonstração de estar o réu a colocar em risco à ordem pública’
(TJRS, RESE no 50175401920218210021).

As condições subjetivas favoráveis, conquanto não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas, notadamente quando verificada a possibilidade de ‘
fixação de medidas cautelares diversas da prisão
’ (STJ, RHC no 132.743/MG).

Ponderados o fundamento do ato constritivo, a quantidade de vítimas, as condutas imputadas ao paciente e o seus predicados pessoais (CPP, art. 315), mostra-se justificável a imposição de medidas cautelares alternativas, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão, haja vista seu caráter excepcional (STJ, HC no 531.425/DF).

‘Na hipótese, o delito supostamente praticado pelo paciente não envolve violência ou grave ameaça à pessoa e o quadro fático não lhe atribui maior gravidade, ademais, ele é primário e possui residência fixa, de forma que as particularidades do caso demonstram a suficiência, a adequação e a proporcionalidade da fixação das medidas menos severas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. Ordem parcialmente concedida.’
(TJMT, HC 1000887-52.2021.8.11.0000)”
(https://pje2.tjmt.jus.br)

Em 28.8.2023, o Juízo singular, a requerimento do órgão do Ministério Público de primeiro grau, decretou a prisão preventiva do paciente nestes termos:

“Considerando todo o arcabouço probatório anexado pelos assistentes de acusação, bem como a manifestação do órgão ministerial, verifico que a segregação cautelar do acusado se mostra necessária, uma vez que está descumprindo decisão judicial anteriormente decretada pelo egrégio TJMT, pois, insistentemente, continua a manter contato com as vítimas via aplicativo whatsapp.

Além disso, importante destacar que a medida se mostra pertinente, uma vez que, conforme já informado em decisão proferida nestes autos, é inconcebível permitir que verdadeira escalada delitiva, continue a arregimentar pessoas vulneráveis para que atuem como grileiros, turbando e esbulhando a posse alheia.

Muito embora o crime imputado a NILSON KLAT não envolva, em tese, violência física contra a pessoa, a conduta delitiva do acusado incita o caos social, expondo terceiros e a si mesmo a risco eminente de violência.

Ademais, verifica-se que no Habeas Corpus n. 1008909-31.2023.8.11.0000, o imputado fora devidamente advertido das consequências do descumprimento das medidas cautelares impostas como alternativas à prisão.

In casu, NILSON KLAT se encontra em reiteração delitiva, o que, aliada a outros fatores, fomenta situação lesiva à segurança pública, desequilibrando o tecido social.

Ante o exposto, deve o poder público zelar pela garantia da ordem pública, por isso DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA de NILSON KLAT, por descumprir ordem judicial, bem como para garantia da ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, face ao perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, nos termos do art. 312, caput e §1o do CPP.”
(Raiane Santos Arteman, juíza de Direito - PJe no 1000851-03.2022.8.11.0088)

O mandado de prisão foi cumprido no dia 1o.11.2023 (PJe no 1000851-03.2022.8.11.0088).

Em 21.11.2023, indeferiu pedido revogatório mediante os seguintes fundamentos:

“[...] Inicialmente, verifica-se que a segregação cautelar do acusado foi decretada em meados de março do corrente ano, conforme se extrai da decisão de id. 114145648. Ocorre que, posteriormente, ao analisar o habeas corpus impetrado pela defesa do acusado, o Eg. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso deferiu parcialmente os pedidos formulados e substituiu a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas.

Porém, posteriormente, sobreveio aos autos a informação de que o acusado estaria descumprindo as medidas cautelares diversas, motivo pelo qual o Ministério Público requereu, novamente, a determinação do retorno do acusado ao cárcere.

Acolhendo o pedido em questão, houve novamente a decretação da prisão preventiva de Nilson Klat, conforme se extrai de id. 127371214.

Assim, entendo que, uma vez que o acusado já descumpriu uma decisão judicial que lhe concedeu a liberdade mediante o cumprimento de cautelares diversas, esse benefício não se mostra suficiente, em razão da renitência por parte de Nilson Klat.

Ademais, entendo ainda que não deve ser levado em consideração a manifestação da defesa de que o acusado possui comorbidades que seriam incompatíveis com o cárcere, uma vez que não foram apresentados documentos aptos a comprovar tais alegações.

Ante o exposto e, considerando que não houve alteração no cenário fático que decretou a segregação cautelar, mantenho a decisão que decretou a prisão preventiva do acusado Nilson Klat, por seus próprios fundamentos.”
(Rafaella Karla de Oliveira Barbosa, juíza de Direito - PJe no 1000851-03.2022.8.11.0088)

A audiência de instrução está designada para o dia 3.4.2024 (PJe no 1000851-03.2022.8.11.0088).

Pois bem.

A decisão constritiva está motivada no descumprimento de medida cautelar alternativa [
“
proibição de manter contato com as vítimas e testemunhas
”
], imposta no julgamento do HC no 1008909-31.2023.8.11.0000, por esta e. Primeira Câmara Criminal, bem como na reiteração criminosa, visto que o paciente continuaria praticando estelionato sob a mesma forma de execução descrita na denúncia [obtendo vantagem ilícita induzindo
“pessoas vulneráveis para que atuem como grileiros, turbando e esbulhando a posse alheia”
].

Todavia, não se reconhece o descumprimento da medida cautelar de afastamento de vítimas/testemunhas porque a referência constante do ato constritivo abrange tão somente o envio de áudios em grupo do aplicativo
whatsapp.
Vale dizer, não consta da decisão impugnada qualquer registro concreto acerca da aproximação/contato do paciente com as vítimas relacionadas na denúncia, com indicação de nomes, datas e individualização de condutas (PJe no 1000851-03.2022.8.11.0088).

Além disso, em consulta ao Processo Judicial Eletrônico-PJe não se verifica ter sido instaurado qualquer inquérito policial acerca dos fatos noticiados em boletim de ocorrência, lavrado no dia 23.8.2023,
“relativo ao envolvimento do paciente em nova arregimentação de pessoas para invasão de propriedades rurais, com intenção de obter vantagem ilícita
” (PJe no 1000851-03.2022.8.11.0088 – ID 127317552), a elidir a reiteração delitiva.

Se inexistem
“elementos concretos que demonstrem a efetiva necessidade da prisão preventiva do recorrido, ao que se alia a inexistência de qualquer notícia de
descumprimento
das restrições outrora impostas ou da prática de outros delitos desde a data em que agraciado com a liberdade provisória; tudo a indicar que as providências menos severas estão se revelando suficientes e adequadas aos fins acautelatórios pretendidos, afastando-se, por ora, o periculum libertatis indispensável ao decreto da prisão preventiva”
(TJMT, HC NU 1027455-31.2023.8.11.0002)

Não bastasse, a segregação cautelar não guarda a devida proporcionalidade com o fato, por ser o paciente é primário, possuir bons antecedentes, (
www.tjmt.jus.br
e https://portalpje.tjmt.jus.br) e os delitos apenados com reclusão [um a cinco anos], além de se encontrar preso cautelarmente há 4 (quatro) meses, a recomendar a aplicação do princípio da homogeneidade.

Com efeito, não se pode perder de vista o resultado final do processo, sob pena de aplicar, em antecipação cautelar, medida mais gravosa do que o próprio provimento final buscado na ação penal (TJMT, HC no 72800/2015 - Segunda Câmara Criminal - 8.7.2015; TJMG, HC no 10000130569163000 - Relatora: Des. Maria Luíza de Marilac - 10.9.2013).

Nesse contexto, a segregação cautelar do paciente não se justifica.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA
a ordem para revogar a prisão preventiva do paciente, mantidas as cautelares alternativas impostas no julgamento do HC
NU 1008909-31.2023.8.11.0000
-
“1) comparecimento aos atos processuais na respectiva ação penal; 2) proibição de manter contato com as vítimas e testemunhas; 3) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço (CPP, art. 319, I e III)”-
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024